Tribunal: TJDFT
Processo: 0701690-02.2020.8.07.0018
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-12-02
Data de publicação: 2021-01-06

Ementa:
DIREITO CIVIL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. IMÓVEL PÚBLICO. TERRACAP. LICITAÇÃO PÚBLICA. REGIME DE DIREITO PÚBLICO. DIREITO DE PREFERÊNCIA. RESERVA PROVISÓRIA E PRECÁRIA DE IMÓVEL. MERA DETENÇÃO. A ocupação com reserva provisória e precária de imóvel público confere apenas o direito de detenção, não garantindo o direito de preferência para aquisição em licitação promovida pela TERRACAP se não forem preenchidos os requisitos legais e editalícios. Não é desproporcional ou desarrazoado exigir que o ocupante do imóvel participe de procedimento licitatório de acordo com a legislação de regência.